Tribunal: STF
Processo: ARE 1228097
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente agravo foi interposto contra decisão que negou trânsito ao apelo extremo deduzido nestes autos, no qual sustentou que o acórdão, proferido pela 3ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 4ª Região – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, “caput”, 22, XXII, 48, 62, 201 e 246, da Constituição da República.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, opinou pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário, em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Auxílio-doença. Limitação de valor instituída pela MP 664/2014. Falta de prequestionamento da alegada afronta aos arts. 5º, ‘caput’, 22, XXII, 48, 201, § 11, e 246 da Constituição Federal: Súmula 282. Ausência de impugnação específica do fundamento da decisão recorrida: Súmulas 283 e 284.
    Parecer por que seja negado seguimento ao agravo.”
    O exame da presente causa evidencia que o recurso extraordinário em questão não se revela viável.
    É que ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 131/1391, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 144/300, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RTJ 153/989, Rel. Min. CELSO DE MELLO), incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte.
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    De outro lado, e mesmo que a suposta ofensa à Constituição houvesse surgido, originariamente, na instância recursal, derivando do próprio acórdão recorrido, ainda assim seria imprescindível que, mediante embargos declaratórios, o tema constitucional fosse arguido pela parte recorrente, para que se ensejasse, ao órgão judiciário de origem, a possibilidade de examiná-lo expressamente, observando-se, desse modo, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal:
    “Prequestionamento.
    Quando é o acórdão recorrido que teria ofendido implicitamente o texto constitucional, o prequestionamento se faz mediante a interposição de embargos declaratórios, para que se supra a omissão quanto à questão constitucional por ele não enfrentada.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RTJ 123/383, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA CONSTITUCIONAL, NÃO PREQUESTIONADO (SÚMULAS 282 E 356).
    Se a afronta à lei surge no próprio julgamento, é essencial que o tema seja ventilado através de embargos de declaração, pois o prequestionamento é uma das condições de admissibilidade do extraordinário.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AI 124.036-AgR/RS, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – grifei)
    Cabe registrar, no entanto, que a parte ora recorrente deixou de assim proceder, inviabilizando, desse modo, por ausência de prequestionamento explícito da matéria constitucional, a possibilidade jurídico-processual de ver apreciado seu recurso extraordinário.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no  § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator